Tribunal: TJES
Processo: 5014631-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014631-50.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A
APELADO: ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP e outros (4)
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CANCELAMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, por Bradesco Saúde S/A e, de outro, por Camila Pereira Sarmento Fiorese e outro, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da operadora de plano de saúde apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de restabelecimento do plano e a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i)
definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a multa cominatória no valor de R$ 50.000,00, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 537 do Código de Processo Civil;
(ii)
estabelecer se houve omissão ou contradição no afastamento da indenização por danos morais decorrentes do cancelamento do plano de saúde;
(iii)
determinar se há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre si, não se configurando quando a parte discorda da valoração das provas ou da conclusão jurídica adotada.

4. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da multa cominatória, mantendo-a por considerar que o valor alcançado decorreu da recalcitrância da operadora em cumprir a ordem judicial, inexistindo omissão ou violação ao art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

5. Eventuais dificuldades operacionais alegadas pela operadora configuram fortuito interno e não afastam a legitimidade da sanção pecuniária imposta para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

6. A determinação de restabelecimento do plano de saúde afasta, de forma lógica e implícita, a tese de exercício regular de direito fundada em inadimplência contratual, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

7. O afastamento da indenização por danos morais decorreu de juízo de mérito alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige demonstração de circunstâncias excepcionais para a configuração do dano moral em hipóteses de cancelamento de plano de saúde.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, sendo inadequados para reformar ou agravar o resultado do julgamento.

9. O prequestionamento exigido para acesso às instâncias superiores é o da matéria, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sobretudo diante da regra do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes.

2. A manutenção de multa cominatória cujo valor decorre do prolongado descumprimento da ordem judicial não configura desproporcionalidade nem enriquecimento sem causa.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para obter prequestionamento numérico de dispositivos legais quando a matéria já foi apreciada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme brevemente relatado, trata-se de dois
embargos de declaração
, opostos por
Camila Pereira Sarmento Fiorese
e
outro
(1º
s
embargantes), e por
Bradesco Saúde S/A
(2ª embargante)

contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 17077810), que deu parcial provimento ao recurso de
apelação cível
interposto pela 2ª embargante, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator,
Des. Alexandre Puppim.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, na presente “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória”
ajuizada por
Atelier Locação Patrimonial Ltda.
e
outros,
apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

1. Embargos de Declaração de Bradesco Saúde

Sustenta a embargante, a existência de pontos omissos e contraditórios a serem sanados:
(i)

o acórdão foi omisso ao manter a multa por descumprimento judicial no expressivo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por não ter havido fundamentação adequada sobre a proporcionalidade e razoabilidade desse montante frente à obrigação de fazer (restabelecimento do plano), o valor é excessivo e enseja enriquecimento sem causa da parte autora, em violação ao art. 537, §1º, do CPC;
(ii)
houve contradição no julgado ao considerar que houve demora injustificada no cumprimento da tutela de urgência, e houve demonstração nos autos que as providências administrativas adotadas para o restabelecimento do benefício e que eventuais atrasos decorreram de questões operacionais foram questões alheias à vontade, o que deveria ter sido sopesado para afastar ou reduzir a penalidade pecuniária;
(iii)
o acórdão não enfrentou detidamente a tese de que a rescisão contratual foi motivada por inadimplência, o que legitima o agir sob o manto do exercício regular de direito, ponto que, se acolhido, influenciaria na própria obrigação de manter o contrato ativo;
(iv)
devem ser acolhidos os aclaratórios para reduzir substancialmente ou excluir a multa aplicada, ou, subsidiariamente, para que ocorra o prequestionamento explícito de dispositivos federais (arts. 412 e 884 do Código Civil e arts. 8º e 537 do Código de Processo Civil).

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (Código de Processo Civil, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, não assiste razão à parte embargante ao atribuir pecha omissiva e contraditória ao julgado. Vejamos.

A começar pela aventada
contradição
, sabe-se que tal mácula, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Não se verifica a
omissão
apontada quanto à multa, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara a necessidade de manutenção das
astreintes
, ratificando o entendimento do Juízo de 1º grau. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, configurando a fundamentação
per relationem
técnica legítima e amplamente aceita pela jurisprudência.

A multa atingiu o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não por falta de razoabilidade do julgado, mas em razão da desídia e recalcitrância da própria embargante em cumprir a ordem judicial tempestivamente. Assim, o valor alcançado é reflexo direto do tempo de descumprimento, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da parte autora, mas em eficácia do provimento jurisdicional.

Sob o pretexto de omissão, a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito e o reexame do contexto fático (análise da demora e das justificativas operacionais), o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Eventuais entraves administrativos constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não autorizam a revisão de uma decisão que se encontra devidamente integrada.

De igual forma, não há que se falar em omissão quando o acórdão, ao determinar o restabelecimento do plano de saúde, reconhece a ilicitude da rescisão unilateral. Ao decidir pela obrigatoriedade de manutenção do contrato, o colegiado afasta, lógica e necessariamente, a tese de exercício regular de direito, uma vez que tais entendimentos são excludentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes se já encontrou fundamento suficiente para o desfecho da lide.

A embargante busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir a justiça da decisão e o suporte fático da inadimplência. Tal pretensão é incompatível com a via dos aclaratórios, pois demandaria o reexame do acervo probatório para validar a conduta da operadora, o que é vedado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão fundamentou-se na essencialidade do serviço de saúde e na abusividade do cancelamento sem a observância das garantias contratuais e legais. Portanto, o argumento de inadimplência foi sopesado e superado pela compreensão de que a conduta da operadora violou a boa-fé objetiva e a continuidade do tratamento, tornando a tese de "exercício regular de direito" juridicamente insustentável frente aos fundamentos adotados.

Dessa forma, não há dúvidas de que o escopo da embargante, a pretexto de existirem pontos omissos e contraditórios no julgado, é lograr a
rediscussão do mérito
para que prevaleça a sua tese jurídica, o que é vedado nesta via estreita.

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração de Bradesco Saúde S/A e lhes nego provimento.

É como voto.

2. Embargos de declaração de Camila Pereira Sarmento Fiorese e outro

Em suas razões recursais, sustentam os

embargantes, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição a serem sanadas em relação aos seguintes pontos:
(i)
o acórdão incorreu em contradição ao afastar a condenação por danos morais, uma vez que o cancelamento indevido do plano de saúde não se tratou de mero descumprimento contratual, mas de ato ilícito que gerou angústia e risco à saúde dos beneficiários, configurando dano in re ipsa ou, alternativamente, dano sobejamente comprovado pelas circunstâncias do caso (interrupção de assistência médica essencial);
(ii)
houve omissão no tocante à análise da proporcionalidade da multa cominatória, por não ter sido enfrentada especificamente a recalcitrância da operadora Bradesco Saúde, que teria demorado tempo excessivo para cumprir a liminar de restabelecimento, o que justificaria a manutenção integral ou até majoração, rebatendo as teses de enriquecimento sem causa; e
(iii)
requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais (notadamente o art. 5º, X, da CF/88 e artigos do Código de Defesa do Consumidor), visando viabilizar a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, caso a omissão e a contradição alegadas não sejam sanadas.

A começar pela alegada contradição ao ser afastada a indenização por dano moral, verifico que o entendimento adotado por este Órgão Colegiado está em harmonia com a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de relativizar o dano moral em casos de cancelamento de plano de saúde, sendo exigida a demonstração de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento, as quais não foram identificadas no judicioso voto proferido pelo Eminente Relator.

Na sequência, não há que se falar em omissão por ter este Órgão Julgador mantido o valor das
astreintes
fixado na origem por considerá-lo adequado e, ao ratificar o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), implicitamente considerou a demora no cumprimento e a capacidade econômica da operadora. A pretensão de “majoração” em sede de embargos de declaração é incabível, por ser via inadequada para reforma da decisão a fim de agravar a situação da parte contrária sem que haja erro material ou omissão real.

Ademais, houve, previamente, a realização da análise da proporcionalidade da multa, não sendo apropriada a via dos aclaratórios para forçar uma nova valoração de fatos (a conduta da Bradesco Saúde) que já foram objeto de apreciação pelo órgão julgador, o que desnatura o recurso de integração.

Com relação ao prequestionamento, o prequestionamento que viabiliza o acesso às instâncias superiores é o prequestionamento da matéria, e não o numérico. Se o acórdão enfrentou a questão da responsabilidade civil e do descumprimento contratual, os temas estão prequestionados para fins de Recurso Especial e Extraordinário.

Ademais, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os erros ou omissões. Assim, não há necessidade de o Tribunal se manifestar sobre cada artigo citado se a controvérsia jurídica foi resolvida.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração de
Camila Pereira Sarmento Fiorese e outro e lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.